Tribunal: TJPA
Processo: 0000491-61.2015.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10250 - Pensão
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000491-61.2015.8.14.0019

APELANTE: IGEPREV

APELADO: MARCEONINO DE SOUZA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FASE RECURSAL. APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC/2015. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) contra decisão que acolheu embargos de declaração para majorar os honorários advocatícios de sucumbência em favor do advogado de Marceonino de Souza Santos, elevando-os para 15% do valor da causa com base no art. 85, §11, do CPC/2015.

2.

No processo originário, Marceonino de Souza Santos pleiteou a concessão de pensão por morte instituída pela companheira, falecida em 2010, concedida após reconhecimento da condição de companheiro do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em (i) saber se o percentual de honorários advocatícios de 15% foi fixado com base adequada nos critérios de equidade considerando a Fazenda Pública como parte no litígio.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de majoração fundamentou-se na ausência de critérios que justificassem a aplicação de percentual equitativo inferior, destacando a natureza alimentar do benefício previdenciário.
5. Considerou-se que o percentual de 15% guarda conformidade com a legislação aplicável, sendo proporcional ao valor da causa e adequado para garantir a subsistência do beneficiário.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido em parte, para reduzir o percentual de honorários sucumbenciais para [percentual ajustado, se aplicável].
"Tese de julgamento: O art. 85, §11, do CPC/2015 autoriza a majoração de honorários advocatícios na fase recursal, devendo a fixação observar o caráter alimentar e os critérios de equidade quando envolver a Fazenda Pública."

ACÓRDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV), contra decisão que acolheu embargos de declaração para majorar os honorários sucumbenciais em favor do advogado de Marceonino de Souza Santos, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil de 2015, fixando-os em 15% do valor da causa.

Na origem, a controvérsia decorre de ação previdenciária, na qual o Sr. Marceonino de Souza Santos requer o benefício de pensão por morte, instituída pela sua companheira, falecida em 23 de outubro de 2010. O benefício foi concedido, porém, com posterior discussão judicial sobre a aplicação de honorários advocatícios de sucumbência na fase recursal.

O IGEPREV, como embargante, sustentou omissão no acórdão que ratificou a concessão do benefício, argumentando que o percentual arbitrado não observou de forma justificada os critérios legais previstos no artigo 85, §2º, do CPC/2015, alegando a necessidade de equidade na fixação dos honorários, considerando o envolvimento da Fazenda Pública no litígio.

A decisão monocrática que julgou os embargos de declaração opostos por Marceonino de Souza Santos deu provimento ao pedido, majorando os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, justificando a ausência de condições para apreciação equitativa e mencionando a relevância da natureza alimentar do benefício previdenciário em discussão.

Em suas contrarrazões, Marceonino de Souza Santos defende a manutenção da decisão proferida, argumentando que o percentual de honorários é adequado e segue a legislação aplicável ao caso, uma vez que o benefício previdenciário em questão garante a subsistência mínima. Alega que, na sentença inicial, houve comprovação documental robusta que valida a condição de companheiro do autor e, portanto, a procedência do pedido de pensão.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração em Embargos de Declaração, tendo em vista que são tempestivos, todavia não os acolho pelos fundamentos que passo a expor.

No presente caso, a decisão de primeiro grau foi procedente e ficou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Em sede de segundo grau a sentença foi mantida, sendo omissa a decisão com relação aos honorários advocatícios. Então, foi proposto o recurso de Embargos de Declaração que acolhido, majorou os honorários para 15% sobre o valor da causa, nos seguintes termos:

“
In Casu
, julgou-se ação de Indenização por Danos Morais cujo valor da causa é de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais). Não se trata, portanto, de causa em que o proveito econômico pretendido seja inestimável ou irrisório, ou cujo valor da causa seja muito baixo, de sorte que não se coaduna em hipótese que autorize a fixação por apreciação equitativa prevista no § 8º do art. 85 do CPC.

Em sendo causa em que a Fazenda Pública figura como parte, entendo que os honorários devem ser atribuídos conforme o disposto no art. 85, § 3º do CPC.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração oposto para majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11º do CPC, para fixar os honorários em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa.”

Houve nova interposição de Embargos de Declaração alegando que “
Todavia, optou por fixar honorários no percentual de 15% sobre o valor da condenação, sem que tenha fundamentado a decisão, à luz dos critérios de fixação elencados nos incisos I a IV do § 2º do artigo 85 do CPC.”
,
entendendo que não houve fundamentação na decisão, razões que discordo conforme pode-se observar de trecho da decisão:

“A majoração dos honorários advocatícios em sede recursal é devida se presentes três requisitos cumulativos: a decisão recorrida ter sido publicada a partir de 18/03/2016; recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado e condenação em honorários desde a origem.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. PROCEDÊNCIA. 1. A majoração dos honorários com base no art. 85, § 11, do CPC/2015 é devida se estiverem presentes 3 (três) requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. 2. Dessa forma, procedem os argumentos expostos nos Embargos de Declaração a fim de que se determine a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. 3. Embargos de Declaração acolhidos.

(STJ - EDcl no REsp: 1856491 PB 2020/0004397-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2021)

Pois bem, no caso em apreço, a apelação interposta pelos ora embargados foi conhecida e não provida, conforme Acórdão ID. 17277854, publicado em 07/12/2023, mantendo a decisão de 1º grau favorável ao Embargante, que também fixou honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Assim, entendo presentes os requisitos que autorizam a majoração dos honorários com base no art. 85, § 11º do CPC. Resta-nos, agora, verificar qual o critério de fixação a ser utilizado.

De início, importa destacar o que diz o atual regramento processual sobre o tema, senão vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...)

§ 8º

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observado o disposto nos incisos do § 2º
. (grifo nosso).

Cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Art. 1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - Corrigir erro material.”

Os Embargos de Declaração podem ser opostos perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No caso em tela, como visto, não se fazem presentes os vícios enumerados no art. 1.022, do Código de Processo Civil, de modo que não há a possibilidade de se rediscutir a questão.

A pretensão demonstrada nestes Embargos de Declaração consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão, com isso propiciando a reforma da decisão proferida.

Nesse sentido: "A oposição de embargos de declaração, com fundamento na omissão acima, demonstra, tão somente, o objetivo de rediscutir a matéria sob a ótica do recorrente, sem que tal desiderato objetive o suprimento de quaisquer das baldas descritas no dispositivo legal mencionado, mas sim, unicamente, a renovação da análise da controvérsia. Destaca-se: AgInt no REsp 1.498.690/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 20/3/2017." (AgInt no REsp 1.828.964/RS, Relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.9.2020).

Outrossim, observa-se que a razão da presente insurgência não passa de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu prequestionamento à luz dos dispositivos legais federais invocados, para possibilitar o manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.

Deste modo,
mantenho o
decisum
recorrido em sua integralidade.

Por fim, destaco que a reiteração de Embargos de Declaração com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS DEIXO DE ACOLHÊ-LOS,
nos moldes da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 18/02/2025